Tribunal: TJDFT
Processo: 0735521-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Pela Teoria Maior (art. 50 do CC/02), para a desconsideração da personalidade jurídica deve estar caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mediante utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios.
2. A demonstração de que o representante legal da empresa executada consta como sócio de mais três empresas atuantes no mesmo ramo, com idêntico endereço, aliada à circunstância de que a pessoa jurídica Agravada é Ré em diversas ações executivas, pressupõe a existência, ainda que indiciária, de desvio de finalidade com o propósito de lesar credores, o que justifica a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.